Tribunal: TJDFT
Processo: 0708081-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Agravo de Instrumento 0708081-27.2020.8.07.0000 Agravante: DISTRITO FEDERAL Agravado: ISAQUE CARVALHO DO NASCIMENTO Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida no cumprimento de sentença 0708175-52, em que contende com ISAQUE CARVALHO DO NASCIMENTO. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o oferecimento de curso de formação para o agravado. O magistrado fundamentou que o acórdão executado anulou o ato de exclusão do requerente do concurso na avaliação física e possibilitou a sua participação nos demais estágios do certame. Portanto, a determinação de realizar o curso de formação para o exequente se encontra abarcada na condenação, já que se refere à próxima etapa a ser cumprida no certame (ID 58849793 dos autos de origem). Nas razões do recurso, o agravante assevera que a decisão é impossível de se cumprir e causará dano irreparável ao erário. Aduz que os gastos a serem suportados pela administração pública para oferecer o curso apenas ao agravado seriam exorbitantes, devendo este aguardar o próximo curso de formação junto dos demais. Afirma que não há similitude fática entre os demais candidatos sub judice que o agravado cita, pois apesar te terem sido inscritos de forma posterior, entraram no curso que já estava acontecendo. Sustenta que o pedido extrapola o acórdão executado, o qual em nenhum momento determina a inscrição em curso superior imediato e exclusivo. Alega que a medida fere os princípios da economicidade, eficiência, razoabilidade, supremacia do interesse público. Argumenta que o curso de formação faz parte do concurso, não podendo o autor se eximir dele. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que o agravado aguarde a matrícula no próximo curso de formação (ID 15483476). É o relatório. O agravo está apto ao processamento. O recurso é tempestivo, pois o Distrito Federal é dispensado tanto o recolhimento do preparo, nos termos do Decreto-Lei 500/69, como também a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A determinação de que o ente público forneça curso de formação ao recorrente decorre do título executivo objeto do presente cumprimento de sentença, que anulou o ato que excluiu o autor do concurso público na fase de avaliação física, a fim de possibilitar sua participação nos demais estágios do certame (ID 42259142 dos autos de origem). A fase de cumprimento deve ser realizada na estreita medida do que foi decidido na de conhecimento. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VINCULAÇÃO AOS EXATOS TERMOS DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INCLUSÃO DE DESPESA CONDOMINIAL NÃO DISCUTIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. Não há como inserir no título executivo judicial despesa diversa da requerida na fase de conhecimento. 2. A fase do cumprimento de sentença deve obedecer aos exatos limites da sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes. 3. Agravo de instrumento desprovido”. (07198405620188070000, Relator: Alfeu Machado 6a Turma Cível, DJE: 26/02/2019). No caso dos autos, o ora recorrente, apesar de ocupar o 1o lugar como PNE, depende da aprovação do Curso de Formação Profissional (2a etapa), para que seja nomeado e empossado, conforme exige o item 20.1, do Edital no1 – PCDF/AGENTE, de 1o de agosto de 2013 (48576310 - Pág. 32 dos autos de origem). O candidato classificado na 963a posição já foi nomeado e o recorrente, aprovado em 1o lugar como PNE, sequer foi convocado para o curso de formação, o que afronta o item 5.1. do Edital, que assegura 5% das vagas aos candidatos com deficiência (ID . 48576310 - Pág. 3 dos autos de origem). A escolha de realização do curso de formação exclusivamente ao recorrente ou em conjunto com os demais candidatos sub judice deve ser avaliada pelo ente público. Não obstante, o acórdão executado deve ser cumprido, de forma a permitir o prosseguimento do recorrente nas demais etapas do concurso, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixada na decisão de ID 51723725 dos autos de origem. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator